Tribunal: TJDFT
Processo: 0700979-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0700979-12.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: PH CONSTRUÇÕES LTDA AGRAVADO: DARCI DE SOUZA DESPACHO Nada a prover quanto ao requerimento de ID 66052185, porquanto a nomeação da curadoria especial para a defesa do réu revel citado por edital tem fundamento no artigo 72, inciso II, do Código de Processo Civil. Aguarde-se o decurso do prazo para a apresentação de resposta ao agravo de ID 64350445. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024